Tribunal: TJSP
Processo: 1001239-62.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
BEM MÓVEL – AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE FIBRA SINTÉTICA – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESCISÃO CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA – LIDE ASSENTADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE EFETUOU A REPARAÇÃO DA TECELAGEM DAS FIBRAS SINTÉTICAS DAS CADEIRAS QUE FORAM ENVIADAS NO PRAZO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO, OU SEJA, DE QUE

Ementa:
BEM MÓVEL – AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE FIBRA SINTÉTICA – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESCISÃO CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA – LIDE ASSENTADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE EFETUOU A REPARAÇÃO DA TECELAGEM DAS FIBRAS SINTÉTICAS DAS CADEIRAS QUE FORAM ENVIADAS NO PRAZO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO, OU SEJA, DE QUE HOUVE VÍCIO NO SERVIÇO DE REPARAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000163743
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001239-62.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RJR
GASTRONOMIA EVENTOS LTDA ME, é apelado ATUAL FIBRAS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 6 de março de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001239-62.2018.8.26.0011 -Voto no 33660
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1001239-62.2018.8.26.0011
APELANTE(S): RJR Gastronomia Eventos Ltda. ME
APELADO(A)(S): Atual Fibras Eireli
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Pinheiros - 3a Vara Cível
Voto n.o 33660
EMENTA:
BEM MÓVEL
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE FIBRA
SINTÉTICA AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
RESCISÃO CONTRATUAL
IMPROCEDÊNCIA
LIDE
ASSENTADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR
QUE EFETUOU A REPARAÇÃO DA TECELAGEM DAS
FIBRAS SINTÉTICAS DAS CADEIRAS QUE FORAM
ENVIADAS NO PRAZO LEGAL INEXISTÊNCIA DE PROVA
EM SENTIDO CONTRÁRIO, OU SEJA, DE QUE HOUVE
VÍCIO NO SERVIÇO DE REPARAÇÃO
SENTENÇA
MANTIDA.
Apelação improvida.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 187/193, que julgou
improcedente a ação de inexigibilidade de débito c.c. rescisão contratual.
Sustenta a apelante que as cadeiras entregues apresentaram os problemas
relatados na inicial logo após a entrega; que os reparos foram efetuados “por remessa”, a
fim de que o estabelecimento não ficasse desabastecido desses itens; que, após os reparos,
as cadeiras apresentaram os mesmos vícios; que uma empresa terceira foi contratada para
realizar os reparos, os quais foram feitos e, desde então, os vícios foram sanados; que o
pedido de inexigibilidade do saldo restante a ser pago pela apelante à apelada deve ser
acolhido, pois a autora teve despesas com os reparos que deveriam ter sido feitos pela ré;
que houve prejuízos de ordem moral; que o instituto da identidade física do juiz, apesar de
não ter sido acatado pelo NCPC, permanece vigente no sistema, devendo ser aplicado
diante do prejuízo da defesa da apelante; que não foi percebido pelo juiz a diferença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001239-62.2018.8.26.0011 -Voto no 33660
3
qualidade entre as fibras utilizadas pela ré e pela empresa terceira que efetuou a reparação
final; que a prova oral demonstrou o acerto das alegações postas na inicial. Requer a
reforma da sentença.
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls. 258/269).
É o relatório.
Constou da sentença:
“Anoto ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise,
pois os produtos adquiridos pela autora, embora empregados no exercício de sua
atividade empresarial, não foram objeto de qualquer forma de transformação ou
repasse na sua cadeia produtiva, figurando, portanto, como destinatário final do
produto, fato que a torna na condição de consumidor, nos termos do art. 2.o do
Código de Defesa do Consumidor. (...). Os pedidos, porém, não comportam
provimento. Inicialmente, não se pode acolher o pleito de indenização por danos
materiais. É que, em primeiro lugar, analisando os elementos probatórios
trazidos aos autos, é certo que não há comprovação de que os vícios nas cadeiras
persistiram após conserto realizado pela ré ônus seu, esclareça-se, como já
informado na decisão de f. 173/175. Note-se que a realização dos reparos foi
amplamente confirmada pela própria requerente, a qual destaca que "a ré esteve
no estabelecimento da autora inúmeras vezes, verificando os objetos defeituosos
e realizando reparos emergenciais, levando os objetos para seu ateliê e
realizando reparos em etapas, longas etapas" (fls. 154). Com efeito, ainda que
tenham sido juntadas fotografias das cadeiras danificadas, não é possível
constatar se tais registros foram feitos antes ou após os reparos feitos pela
requerida. Por outro lado, não foi demonstrado - sequer indicado com precisão,
em verdade, seja na inicial, na réplica ou mesmo apontado pelas testemunhas -
quantas cadeiras teriam sido danificadas, nem quantas delas tornaram a
apresentar vícios mesmo após o conserto. Note-se que a testemunha Carolina
informou que consertou entre 95 e 100 cadeiras, embora a empresa requerida
tenha vendido apenas 90 cadeiras ao estabelecimento autor. A testemunha
Antonio, responsável por desenhar e receber os itens, por outro lado, relatou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001239-62.2018.8.26.0011 -Voto no 33660
4
o número de cadeiras consertadas foi significativamente menor, ou seja, entre
20 e 30 cadeiras. Já a testemunha José, maitre do restaurante, relata que o
número de cadeiras consertadas representou cerca de 80 a 90% daquelas que
foram adquiridas junto à empresa requerida. As demais testemunhas não
souberam declinar o número de cadeiras viciadas, antes ou depois dos reparos
realizados pela ré. Desconhece-se, enfim, o número exato de cadeiras
danificadas, o que seria importante para se saber se foi ou não significativo o
número de produtos viciados, a tornar inviável, então, a pretensão de abatimento
proporcional do preço. Igualmente, não se sabendo qual a proporção do número
de itens inaptos a uso, impossível a determinação para a restituição integral do
valor despendido. Destaque-se que a inversão do ônus da prova nos termos do
que dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é
absoluta, pois resta condicionado à verossimilhança das alegações ou em caso
de desequilíbrio na produção da prova, razão pela qual a parte autora não está
isenta de comprovação de suas alegações. Logo, nessa diretriz, tenho que o
pleito indenizatório na forma como posto não deve ser provido, haja vista que o
autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a teor do disposto no
artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, na medida em que não
comprovou de modo efetivo os fatos constitutivos da sua pretensão, bem como
não restou configurado qualquer dano que poderia ser impingido ao mesmo, ou
seja, não há comprovação do nexo de causalidade entre a conduta tida como
lesiva pelo agente e seu resultado gravoso ao supostamente vitimado. Por outro
lado, chama atenção o fato de que, quando da realização da compra, a autora
foi orientada por um profissional especializado decorador , que apontou o
material e o tipo das cadeiras a serem adquiridas. Desta forma, tem-se que a
autora estava ciente de que comprava cadeiras de fibra sintética e que estas
seriam utilizadas na parte externa do restaurante. Ora, não é possível, assim,
acolher a alegação de que a ré deve ser responsabilizada por ter ciência das
condições em que as cadeiras seriam utilizadas. Era a autora quem
verdadeiramente detinha tais informações e, de forma livre e consciente,
orientada por profissional com conhecimentos técnicos, adquiriu os produtos
apontados na inicial. Portanto, inviável a indenização pretendida. Igualmente,
os danos morais não foram comprovados. Ainda que se reconheça a
legitimidade da pessoa jurídica para pleitear indenização por danos morais, o
sucesso da sua pretensão indenizatória depende de prova da repercussão do fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001239-62.2018.8.26.0011 -Voto no 33660
5
danoso nas suas atividades, seja pela imposição de restrições ao seu crédito que
lhe impeçam de desenvolver normalmente a sua atividade, seja pela perda ou
diminuição de credibilidade perante seus clientes e associados. Assim, a despeito
de poder sofrer danos morais, ante o que prescrevem o artigo 52 do Código Civil
e a Súmula no 227, do C. STJ, tais danos necessitam decorrer da violação da
honra objetiva da empresa, já que pessoas jurídicas só sofrem danos morais
quando são prejudicadas as respectivas reputações junto ao mercado ou à
comunidade. No caso em apreço, a autora não comprovou a ocorrência de
nenhuma dessas situações, inexistindo elementos que apontem ter sido a
imagem da empresa atingida em razão dos defeitos apresentados pelas cadeiras
vendidas pela requerida. Frise-se bem: não há prova, indício ou adminículo
algum no sentido da redução de frequentadores do badalado restaurante, ainda
mais por conta desta ou daquela suposta cadeira danificada. Assim, deixando de
comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ficam indemonstrados os
requisitos aptos a gerar o dever de indenizar, improcedendo o pedido de
indenização por danos morais. (...). Desta feita, a improcedência da ação é
medida que se impõe. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
formulados, e, em consequência, RESOLVO o mérito do processo, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a autora ao
pagamento de todas as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2o,
do NCPC.”
Correta se afigura a sentença.
Por primeiro, afasta-se, por absoluta falta de fundamento legal, a alegação
de que deveria ser aplicado o princípio da identidade física do juiz. Ora, como argumentou
a própria apelante, este instituto não mais vige no ordenamento pátrio porque suprimido
pelo legislador do CPC de 2015. Se assim é, não é dado ao juiz inovar na causa aplicando
princípio de natureza processual que não mais existe no sistema.
Por outro lado, não se vislumbra no detido exame dos autos qualquer
prejuízo à defesa da apelante, em especial no tocante à apreciação das provas, que seguiu o
mais rigoroso critério de persuasão racional motivada, pelo que carece de razão o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001239-62.2018.8.26.0011 -Voto no 33660
6
inconformismo da recorrente.
O cerne da questão reside na existência de vício de fabricação das cadeiras e
de má prestação de serviço de reparação pela ré.
Não obstante tenha a autora demonstrado que algumas cadeiras
apresentaram danos na estrutura de fibra sintética após alguns meses de uso, é fato que a ré
as recolheu para reparação, tendo-as entregue reparadas. Isto é incontroverso.
Assim, a alegação da autora estava relacionada à má prestação do serviço de
reparação, que carece de prova, na medida em que ao invés de preservar os objetos para
perícia, escolheu contratar empresa terceira para nova reparação e/ou aquisição de novas
cadeiras. É o que transpareceu dos depoimentos colhidos nos autos.
É correta a assertiva da sentença segundo a qual “não foi demonstrado -
sequer indicado com precisão, em verdade, seja na inicial, na réplica ou mesmo apontado
pelas testemunhas - quantas cadeiras teriam sido danificadas, nem quantas delas
tornaram a apresentar vícios mesmo após o conserto” e que “é certo que não há
comprovação de que os vícios nas cadeiras persistiram após conserto realizado pela ré
ônus seu, esclareça-se, como já informado na decisão de f. 173/175.”
Esse ponto não pode ser elucidado na demanda justamente porque a autora
prejudicou a prova, já que, por parte da ré, ela efetuou a reparação das cadeiras que foram
enviadas, não havendo prova de que as mesmas retornaram viciadas.
Não se pode impingir à ré, portanto, a responsabilidade pela qualidade das
fibras sintéticas escolhidas pela autora, já que o produto vendido era a tecelagem sobre a
estrutura das cadeiras, também de fabricação de terceiro.
Cumpria, pois, à ré desincumbir-se do ônus de provar que a tecelagem foi
realizada nos termos da contratação, o que de fato foi comprovado nos autos.
Diante da reparação ou de aquisição de novas cadeiras teceladas com fibra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001239-62.2018.8.26.0011 -Voto no 33660
7
sintética fornecida por outra empresa, não havia como elidir a alegação da ré de que a
reparação foi realizada nos termos do artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor,
ou seja, no prazo de até trinta dias para cada lote enviado pela autora (como restou
comprovado, a autora enviava para a ré lotes de até 10 cadeiras por vez, para evitar
desfalque no restaurante).
Correta, pois, a conclusão do magistrado, segundo a qual “...a realização
dos reparos foi amplamente confirmada pela própria requerente, a qual destaca que "a ré
esteve no estabelecimento da autora inúmeras vezes, verificando os objetos defeituosos e
realizando reparos emergenciais, levando os objetos para seu ateliê e realizando reparos
em etapas, longas etapas" (fls. 154)”.
De rigor, pois, a manutenção da bem lançada sentença.
Atento à previsão do artigo 85, §11, do C.P.C., os honorários advocatícios
de sucumbência são majorados para 11% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator